Tribunal: STF
Processo: ADI 5620
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta ajuizada pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – COBRAPOL, que  busca, em essência, a invalidação, por alegada inconstitucionalidade, da Lei nº 19.275/2016, editada pelo Estado de Goiás, que “Cria os cargos de Escrivão de Polícia Substituto e Agente de Polícia Substituto nas respectivas carreiras da Delegacia-Geral da Polícia Civil e altera a Lei n. 16.901, de 26 de janeiro de 2010” (grifei).
    Observo, no entanto, que sobreveio ao ajuizamento da presente ação a edição da Lei estadual goiana nº 20.421/2019, que expressamente revogou os dispositivos legais da Lei estadual nº 16.901/2010, na redação que lhes havia sido dada pelo diploma legislativo ora impugnado, bem assim extinguiu os cargos de Escrivão de Polícia Substituto e de Agente de Polícia Substituto criados pela lei estadual questionada nesta sede processual.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a subsistência, no caso, deste processo de controle normativo abstrato.
    E, ao fazê-lo, observo que os preceitos normativos objeto de impugnação “in abstracto” já não mais subsistem no sistema de direito positivo local, pois expressa e formalmente dele excluído por efeito da superveniência de nova legislação estadual consubstanciada na Lei nº 20.421/2019, editada pelo Estado de Goiás.
    Cabe ter presente, no ponto, o teor da manifestação produzida  nestes autos pela Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE, então Procuradora-Geral da República, que, ao opinar pela extinção deste processo de controle normativo abstrato, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de objeto, formulou parecer assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 19.275/2016, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE CARGOS DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA SUBSTITUTO E AGENTE DE POLÍCIA SUBSTITUTO. EXTINÇÃO DE CARGOS VAGOS DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 3ª CATEGORIA E AGENTE DE POLÍCIA DE 3ª CATEGORIA. ALEGAÇÕES DE DESVIO DE FINALIDADE DO DIPLOMA E VIOLAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA, DA ISONOMIA E DO DIREITO DE APOSENTADORIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 20.421/2019. SUPRESSÃO DAS CLASSES ESCRIVÃO DE POLÍCIA SUBSTITUTO E AGENTE DE POLÍCIA SUBSTITUTO DA ESTRUTURA DA POLÍCIA CIVIL GOIANA. TRANSFERÊNCIA DOS OCUPANTES PARA AS CLASSES ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 3ª CATEGORIA E AGENTE DE POLÍCIA DE 3ª CATEGORIA. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
    1. Provocam extinção de processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade a revogação posterior das normas impugnadas e o exaurimento de sua vigência, independentemente de efeitos residuais concretos.
    – Parecer pela extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de objeto.” (grifei)
    Tenho para mim que os autos revelam hipótese de extinção anômala deste processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em virtude, como assinalado, da revogação superveniente dos dispositivos legais ora questionados, circunstância essa que torna aplicável à espécie  o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, cujas reiteradas decisões, no tema, têm reconhecido a ocorrência de prejudicialidade da ação direta, quando, após o seu ajuizamento, sobrevém a revogação ou a cessação de eficácia da norma impugnada em referido processo objetivo, como sucedeu no caso (RTJ 154/396, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 154/401, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 117/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 437/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 519/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 747/TO, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 2.105/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.263/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.840-QO/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “A revogação superveniente do ato normativo impugnado prejudica a ação direta de inconstitucionalidade, independentemente  da existência de efeitos residuais concretos. Esse entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal nada mais reflete senão a própria natureza jurídica do controle normativo abstrato, em cujo âmbito não se discutem situações de caráter concreto ou individual. Precedentes.”
    (RTJ 160/145, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “– A cessação superveniente da eficácia da lei argüída de inconstitucional inibe o prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade (...).
    – A extinção anômala do processo de controle normativo abstrato motivada pela perda superveniente de seu objeto pode decorrer tanto da revogação pura e simples do ato estatal impugnado como do exaurimento de sua eficácia, tal como sucede nas hipóteses de normas legais destinadas à vigência temporária.”
    (RTJ 152/731-732, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a ele, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos.”
    (RTJ 195/752-754, 754, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DERROGAÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 9.783/99, RESULTANTE DA SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA LEI Nº 9.988/2000 – EXTINÇÃO ANÔMALA, NESSE PONTO, DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DA PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA.
    – A superveniente revogação – total (ab-rogação) ou parcial (derrogação) – do ato estatal impugnado em sede de fiscalização normativa abstrata faz instaurar, ante a decorrente perda de objeto, situação de prejudicialidade, total ou parcial, da ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência, ou não, de efeitos residuais concretos que possam ter sido gerados pela aplicação do diploma legislativo questionado. Precedentes.”
    (ADI 2.010-QO/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Verifica-se, portanto, na espécie, a configuração de fato juridicamente relevante apto a provocar a perda superveniente de objeto deste processo de controle normativo abstrato.
    A inviabilidade da presente ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência das razões ora expostas, justifica uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos  ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática  deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Acentue-se, por necessário, que esse entendimento  jurisprudencial é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329- -MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio  dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, julgo prejudicada a presente ação direta, por perda superveniente de seu objeto.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator